Tribunal: TJSP
Processo: 1107917-28.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Apuração de haveres
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – "ESCLARECIMENTOS" – Hipótese em que o embargante pretende sejam realizados esclarecimentos em relação aos fundamentos lançados no v. acórdão, no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal – Desnecessidade – Fundamentos claros – Matéria fundamentada no artigo 85, caput do CPC – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos

Ementa:
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – "ESCLARECIMENTOS" – Hipótese em que o embargante pretende sejam realizados esclarecimentos em relação aos fundamentos lançados no v. acórdão, no tocante à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal – Desnecessidade – Fundamentos claros – Matéria fundamentada no artigo 85, caput do CPC – Decisão mantida por seus próprios fundamentos – Embargos rejeitados.

Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1107917-28.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO BLEIWEISS PLOTZKY, é embargado RONI KORMIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 40.130
2
VOTO No
: 40.130 (EMPDIGV)
EDEC. No
: 1107917-28.2018.8.26.0100/50001
COMARCA : SÃO PAULO
EBTE.
: EDUARDO BLEWISS PLOTZKY
EBDO.
: RONI KORMIS
RECURSO

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

“ESCLARECIMENTOS” Hipótese em que o embargante
pretende sejam realizados esclarecimentos em relação aos
fundamentos lançados no v. acórdão, no tocante à majoração
dos honorários advocatícios em sede recursal Desnecessidade
Fundamentos claros Matéria fundamentada no artigo 85,
caput do CPC
Decisão mantida por seus próprios
fundamentos Embargos rejeitados.
Dispositivo: rejeitaram os embargos de declaração.
Embargos de declaração opostos por Eduardo Bleiweiss
Plotzky , dirigido a v. acórdão de fl. 658-670, que por votação unânime negou
provimento ao recurso de apelação interposto contra a r. sentença proferida
pela Exma. Dra. Mariana de Souza Neves Salinas, MMa. Juíza de Direito da E.
31a Vara Cível da Capital São Paulo, que julgou parcialmente procedentes os
“embargos à execução” opostos na ação de execução por título executivo
extrajudicial movida contra Roni Kormis (fl. 1-2).
Inconformado, o embargante sustenta que o v. acórdão
apresenta vícios que devem ser corrigidos, assim fundamentado (fl. 2):
[..]
Finalmente, atento à regra prevista no artigo 85, § 11 do Código
de Processo Civil, os honorários advocatícios fixados por
equidade em R$ 5.000,00 são majorados para R$ 8.000,00.
Com efeito, a redação do v. acórdão, neste ponto, poderia dar a
entender, ao menos em uma primeira e superficial análise, que
teria havido majoração dos honorários para ambas as partes,
isto é, tanto para os patronos do embargado ora apelado
EDUARDO, como para os patronos do embargante ora apelante
RONI.
No entanto, tendo em vista que a apelação do embargante foi
improvida pelo v. acórdão, não se pode, evidentemente, majorar
os honorários em sede recursal em favor de seus patronos, o que
feriria de morte o princípio da causalidade que orienta o art. 85,
§ 11, do CPC.
Assim, apenas para evitar futuras e desnecessárias discussões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 40.130
3
em sede de eventual cumprimento de sentença, requer-se sejam
conhecidos os presentes embargos para, esclarecendo-se a
divisão da verba honorária sucumbencial em sede recursal (art.
1.022, I, do CPC), seja expressamente reconhecido que a
majoração da verba honorária em sede recursal se deu apenas
em favor dos patronos do embargado ora apelado EDUARDO, e
jamais em favor dos patronos do embargante ora apelante
RONI.
É o relatório.
Os embargos de declaração opostos não são acolhidos, pois,
em termos efetivos, inexiste qualquer vício no v. aresto embargado.
Ressalta-se com a doutrina (J. C. Barbosa Moreira), que
dúvida é um estado de espírito, que se traduz na hesitação entre afirmar e
negar; obscuridade é a falta de pronúncia acerca de tópico submetido ao
conhecimento da Corte; contradição somente haverá quando houver
proposições irreconciliáveis no acórdão e não para com as partes e, omissão,
somente existirá se o v. acórdão deixa de se manifestar sobre questão que
deveria fazê-lo.
A decisão ora embargada traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes das questões suscitadas no recurso de
apelação, que evidenciam de sobejo a inocorrência de quaisquer dos vícios
elencados no art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a adequada
leitura das razões deduzidas no final do v. acórdão em especial o caput do
artigo 85 do CPC que dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários
ao
advogado do vencedor.
A r. sentença reconheceu a sucumbência recíproca e fixou
os honorários de sucumbência por equidade no valor de R$ 5.000,00 para cada
um dos litigantes (fl. 557), nos termos do artigo 85, 8o, do Código de Processo
Civil.
Ora, vencido o apelante Roni Kormis, ora embargado, no
recurso de apelação, evidente que a majoração dos honorários pelo v. acórdão
para o valor de R$ 8.000,00 diz respeito apenas ao vencedor, exatamente como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1107917-28.2018.8.26.0100/50001 -Voto no 40.130
4
bem compreendeu o ora embargante Eduardo. Somente ele, repita-se:
Eduardo, faz jus à majoração visto que entendimento contrário violaria
expressamente o caput do artigo 85, orientado pelo princípio da causalidade.
Inexistente qualquer vício nos fundamentados do v. aresto
embargado, não há acréscimo a serem feitos no já decidido nesta instância,
subsistindo as conclusões tiradas e consignadas na decisão proferida tal qual
lançada.
Em razão do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR